Tribunal: TJPA
Processo: 0805896-29.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805896-29.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MARCELO ALFF VENEZIANI

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA ESTADUAL. SENTENÇA CÍVEL - PROVA DISCURSIVA P3. ALEGAÇÃO DE GENERALIDADE NAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
PRETENSÃO OBJETIVANDO INVALIDAR A CORREÇÃO EMPREENDIDA PELA BANCA AVALIADORA. AFERIÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO
DAS RESPOSTAS
E REENQUADRAMENTO NA ESCALA DE PONTUAÇÃO. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS (RE
Nº 632.853/CE, TEMA 485). SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A mera utilização de fragmentos textuais isolados, conforme expressamente indicados na petição inicial, não é suficiente para macular toda a correção outrora realizada pela Banca Avaliadora sobre a sentença cível do candidato a ponto de ensejar uma reanálise como requerido pelo impetrante.

2.

O impetrante requereu que lhe fossem atribuídas as seguintes notas: 0,6 pontos no quesito 2.1.1; 3,33 pontos no quesito 2.1.2; 0,5 pontos no quesito 2.1.4; 0,37 pontos no quesito 2.1.5 e 1,5 pontos no quesito 2.2.

3.

A pretensão objetiva ir muito além daquilo que excepcionalmente é permitido ao Poder Judiciário, pois para cada item impugnado via recurso administrativo foi requerida majoração da nota inicialmente aplicada pela Banca tensionando realizar um novo enquadramento na escala de pontuação consoante aquilo que o próprio imperante entende correto.

4.

É defeso ao Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade atuar em verdadeira substituição à Banca Avaliadora aferindo se a resposta dada pelo candidato/impetrante merecia uma pontuação superior àquela originalmente fixada. P
retensão autoral esbarra no Tema 485 (RE nº 632.853/CE).

5.

Ordem de segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária virtual, sob a Presidência do Desembargador Leonardo Tavares, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente relatora.

Impedimento da Desembargadora Vânia da Silveira e dos Desembargadores Ronaldo Valle e Mairton Carneiro.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0805896-29.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: MARCELO ALFF VENEZIANI

ADVOGADO: MARCELO ALFF VENEZIANI (OAB/PA 10.791)

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA (EDITAL Nº 1/2019) – DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (OAB/PA 7.730)

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato considerado ilegal praticado pelo
Excelentíssimo Desembargador Presidente da Comissão do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Edital nº 1/2019).

O impetrante informou que na prova de sentença cível a Banca Avaliadora injustamente lhe atribuiu nota de 4,18 resultando na eliminação do certame porque não alcançou a nota mínima (6,00).

Disse ter interposto 05 (cinco) recursos administrativos todos indeferidos pela Banca que se utilizou de fundamentação genérica, contraditória e teratológica.

Alegou haver ilegalidade na atuação da Banca Avaliadora resultante da violação aos princípios da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da transparência e isonomia, visto que deixaram de atribuir ao candidato a pontuação proporcional nos quesitos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 e 2.2 (sentença cível).

Requereu medida liminar para compelir a Banca Avaliadora a:
(1)
proceder à
(re)análise, fundamentada e individual, de todos os recursos administrativos interpostos contra a sentença cível (P3), constatada a carência de motivação e flagrante ilegalidade
, em atenção aos princípios citados;
(2) c
onceder a nota mínima para que o impetrante avance à próxima etapa do certame em seguida proceder à
reabertura de prazo (idêntico aos demais candidatos) para apresentação dos documentos referentes à etapa de inscrição definitiva
; (3) concessão dos benefícios da justiça gratuita; (4) Ao final, a concessão da segurança em definitivo.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica. Pedido liminar indeferido (ID 3214759).

Não foram prestadas informações (ID 3379774)

O Estado do Pará apresentou defesa requerendo a denegação da ordem por ausência de direito líquido e certo (ID 3421916).

A Procuradoria-Geral de Justiça encaminhou parecer pela denegação da segurança (ID 3500704).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O impetrante inegavelmente deseja ver reapreciada sua prova de sentença cível tendo deixado extremamente claro no arrazoado inicial discordância com a pontuação atribuída pela Banca Examinadora.

Nesse intuito afirmou que a ilegalidade
decorreu da violação dos princípios da motivação dos atos administrativos, razoabilidade proporcionalidade, transparência e isonomia, visto que não lhe foi atribuída a pontuação proporcional nos quesitos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 e 2.2 (sentença cível).

Ainda no petitório inicial o imperante realizou a transcrição das respostas dadas pela Banca aos recursos administrativos interpostos, alusivos aos quesitos acima referidos, com objetivo de indicar a alegada generalidade. Confira-se:

“Quesito 2.1.1 – Recurso indeferido. Deveria o candidato, a fim de demonstrar o conhecimento sobre a matéria, apontar que a reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de ato ilícito, com amparo no art. 186 do Código Civil, ou de ato-fato indenizatório, com base no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. A hipótese se amolda à ocorrência de ato ilícito, sendo certo que o pedido indenizatório encontra amparo no art. 186, em composição com o art. 927, "caput", ambos do Código Civil. Os arts. 186 e 927, "caput", disciplinam o dever de indenizar a partir de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano. No âmbito do ilícito civil, prevalece a teoria da causalidade adequada (art. 403 do Código Civil), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal caracterizador da responsabilidade civil quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. Ao contrário do que alega, a nota obtida pelo candidato está de acordo com o conteúdo abordado
.

Quesito 2.1.2 – Recurso indeferido. Deveria o candidato, a fim de demonstrar o conhecimento sobre a matéria, apontar que, embora a mera existência de ato ilícito, em caráter isolado, não seja suficiente para gerar automaticamente a obrigação de indenizar eventuais danos morais, geralmente o dano moral é reconhecido, em tese, sem a necessidade de demonstração das consequências da conduta ilícita, o que não é o caso dos autos, principalmente por envolver pessoa jurídica. No caso do dano moral, há ofensa a direito da personalidade, o que abrange a dignidade da pessoa humana, seu íntimo, sua honra, sua reputação, seus sentimentos de afeto, conforme art. 12 do Código Civil. Contudo, em se tratando de pessoa jurídica, a extensão dos direitos da personalidade não é ampla e irrestrita, como decorre da própria dicção legal do art. 52 do Código Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. A pessoa jurídica, assim como a pessoa física, será considerada vítima de lesão de natureza moral desde que a ofensa atinja a sua honra objetiva, ou seja, desde que a violação atinja a sua reputação, de modo a macular o seu nome, sua credibilidade perante a sociedade em que atua, segundo entendimento firmado pelo colendo STJ na Súmula n. 227. Portanto, para que seja caracterizado o dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação dos danos causados a sua imagem e a seu bom nome comercial. Dessa forma, a indenização por dano moral à pessoa jurídica apenas merece deferimento diante de provas concretas que evidenciem que a sua honra objetiva tenha sofrido graves danos, posto que, ao contrário do que ocorre com a pessoa humana, não se pode presumir o dano moral em prol da pessoa jurídica. Ao contrário do que alega, a nota obtida pelo candidato está de acordo com o conteúdo abordado.

Quesito 2.1.4 – Recurso indeferido. Deveria o candidato, a fim de demonstrar o conhecimento sobre a matéria, apontar que a mera presença de representante do réu na realização de busca e apreensão diante de funcionários e clientes não é apta a gerar abalo à honra objetiva da autora. De fato, o réu tinha legítima pretensão à utilização da medida, que foi emanada de autoridade judicial competente. Como se vê, no caso dos autos, a autora não demonstrou conduta capaz de macular seu nome ou sua credibilidade perante a sociedade em virtude da efetivação da busca e apreensão, limitando-se a relatar o constrangimento sofrido. De acordo com o art. 538 do Código de Processo Civil, não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Veja-se que o enunciado não se enquadrava no Decreto n. 911/69. Ao contrário do que alega, a nota obtida pelo candidato está de acordo com o conteúdo abordado.

Quesito 2.1.5 – Recurso indeferido. Deveria o candidato, a fim de demonstrar o conhecimento sobre a matéria, apontar que a expedição de mandado de busca e apreensão é medida disposta no CPC para os casos de descumprimento de obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, de forma que não houve procedimento temerário, não havendo que falar, assim, em condenação por litigância de má-fé. Veja-se que o candidato que se posicionou pela discussão da matéria nos autos principais não teve prejuízo na correção, que apenas exigia o conhecimento da aplicação da litigância de má-fé ao caso. Ao contrário do que alega, a nota obtida pelo candidato está de acordo com o conteúdo abordado.

Quesito 2.2 – Recurso indeferido. Deveria o candidato apresentar o seguinte dispositivo: ante o exposto, julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, e condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de (10% a 20%) do valor da causa, nos termos dos §§ 2.o e 6.o do art. 85 do CPC. Ao final, deveria o candidato encerrar com: P.R.I. Local, data assinatura. Ao contrário do que alega, a nota obtida pelo candidato está de acordo com o conteúdo do dispositivo e do encerramento. No caso, é importante esclarecer que, ainda que o candidato julgasse parcialmente procedente ou procedente o pedido, foi dada pontuação parcial, haja vista a demonstração do conhecimento de outros requisitos do dispositivo que não ficaram prejudicados pelo equívoco na conclusão do mérito.”
(ID 3212563).

Diante dessas respostas o impetrante aduziu que “
e
m todas as justificativas, a banca examinadora utilizou a seguinte fórmula: (1) resultado do recurso (“Recurso indeferido”); (2) o que o candidato haveria de alegar para obter a nota completa (“Deveria o candidato, a fim de demonstrar o conhecimento sobre a matéria, apontar que...”); (3) afirmação de que a nota está correta (“Ao contrário do que alega, a nota obtida pelo candidato está de acordo com o conteúdo abordado”).”
(ID 3212563).

Outrossim, aduziu que
em nenhum momento o CEBRASPE analisou concretamente os recursos interpostos limitando-se a simplesmente afirmar que a nota está de acordo com o conteúdo abordado sem explicar o porquê, isto é, sem rebater os argumentos levantados pelo candidato nos recursos interpostos
.

Pois bem, apresentada a controvérsia, data vênia, não vejo perfeitamente configurada
a alegada violação dos princípios da administração pública. Isto porque a mera utilização de fragmentos textuais isolados, conforme expressamente indicados na petição inicial, não é suficiente para macular toda a correção outrora realizada pela Banca Avaliadora sobre a sentença cível do candidato a ponto de ensejar uma reanálise como requerido pelo impetrante.

Com relação ao pleito visando modificar a pontuação atribuída o impetrante requereu que lhe fossem atribuídas as seguintes notas: 0,6 pontos no quesito 2.1.1;

3,33 pontos no quesito 2.1.2;

0,5 pontos no quesito 2.1.4; 0,37 pontos no quesito 2.1.5 e 1,5 pontos no quesito 2.2.

Ocorre que confrontando os argumentos recursais com o Padrão de Respostas Definitivo da Prova Escrita P
3
– Sentença Cível fornecido pela Banca Examinadora (ID 3212606) – é possível vislumbrar que havia uma escala valorativa na qual as respostas dos candidatos podiam ser enquadradas: iniciando em 0 (zero) indo até 5 (cinco) para o quesito 2.1.1; de 0 (zero) até 6 (seis) para o quesito 2.1.2; de 0 (zero) até 3 (três) para o quesito 2.1.4; de 0 (zero) até 4 (quatro) para o quesito 2.1.5; e finalmente de 0 (zero) até 8 (oito) para o quesito 2.2.

Conquanto louvável o esforço argumentativo, mas a pretensão autoral esbarra no Tema 485 (RE nº 632.853/CE), apreciado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, posto que vai muito além do juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do certame com o previsto pelo edital. Nesse sentido:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Nessa linha de pensamento trago à colação recente decisão proferida pelo Plenário do STF na SS 5317 AgR/MG, relator Ministro Dias Toffoli, assim resumida:

“EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido.”
(SS 5317 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

Para que não haja dúvida transcreverei alguns trechos do voto condutor de sua Excelência Presidente do STF, confira-se:

“A presente demanda versa sobre suspensão de segurança, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais com o fito de suspender os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça mineiro nos autos do Mandado de Segurança nº 0347302-51.2019.8.13.0000, na qual se alterou a avaliação feita pela banca examinadora e se determinou a atribuição de nova nota em prova discursiva do concurso público para provimento do cargo de juiz substituto estadual.

Na exordial, narra-se que o comando combatido foi proferido nos autos de mandado de segurança ajuizado por candidato de concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do TJMG, sob o argumento de que a nota atribuída a sua prova discursiva de direito processual penal o fora de modo incompatível com a chave de respostas divulgada pela comissão e, nesse passo, conquanto incompleta, a resposta parcialmente exata estaria a merecer a atribuição de nota parcial.

(...)

Depreende-se da referida decisão que, a pretexto de correção de erro material, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais adentrou claramente em exame que competia à banca examinadora ao definir, a partir da análise da resposta do candidato ao quesito, a nota que lhe deveria ser atribuída. Essa conduta se põe em claro confronto com o que foi decidido por esta Corte nos autos do RE nº 632.853, que fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Eis a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/15).

A referida tese, firmada em sede de repercussão geral, definiu nitidamente ser defeso ao Judiciário adentrar no exame da nota atribuída ao candidato, de modo que a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme fixado na tese, não contemple a modificação de nota a partir de análise do conteúdo da prova, cabendo ao Judiciário tão somente apreciar a adequação entre o conteúdo exigido e o constante no edital.

Dessa forma, ainda que se busque demonstrar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não se imiscuiu em função da banca examinadora, sob a assertiva de que essa é que teria violado o edital e o espelho de respostas, o que se observa no acórdão proferido é que, para chegar a esse entendimento, o tribunal avaliou a resposta do candidato,

fazendo sobre ela juízo de valor e a compreendendo como correta (ou, ao menos, parcialmente correta), invadindo, assim, claramente o mérito do ato administrativo, o que, segundo o entendimento desta Suprema Corte, não se mostra admissível.

(...)

Indubitável é a apreciação jurídica feita sobre a resposta do candidato pelo Tribunal de Justiça; logo, é evidente a lesão à ordem jurídica, visto que a decisão cujo efeito se busca sustar contraria claramente o entendimento consolidado por esta Corte, visto que aquele Tribunal invadiu a competência avaliativa da banca examinadora do concurso público.

Por tais razões, não merece reforma a decisão agravada, de modo que deve ser mantida a suspensão dos efeitos do acórdão proferido, conforme pleiteado pelo Estado de Minas Gerais.”
(grifei).

Destarte, na presente hipótese o impetrante objetiva ir muito além daquilo que excepcionalmente é permitido ao Poder Judiciário, isto é, o exame de compatibilidade entre o conteúdo de sua prova (sentença cível
P
3
) com o padrão de respostas divulgado pela banca examinadora,
visto que para cada item impugnado via recurso administrativo foi requerida majoração da nota inicialmente aplicada pela Banca realizando-se um novo enquadramento na escala de pontuação consoante aquilo que o próprio imperante entende correto
.

É defeso ao Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade atuar em verdadeira substituição à Banca Avaliadora aferindo se a resposta dada pelo candidato/impetrante merecia uma pontuação superior àquela originalmente fixada.

ANTE O EXPOSTO, considerando a ausência de direito líquido e certo encaminho voto pela
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
extinguindo o processo com resolução de mérito, sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/10/2020